Tribunal: CARF
Processo: 10830.726606/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726606/2019-78
RESOLUÇÃO
3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPARE EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a tempestividade do recurso
voluntários do Sr. Laerte Codonho.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE
REFRIGERANTES LTDA., CBR – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA. e LAERTE
CODONHO, em razão de autuações lavradas em relação para constituição de crédito tributário
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
2
relativo à Contribuição para o Pis/Pasep e COFINS dos períodos de apuração correspondentes aos
meses de maio a setembro, novembro e dezembro de 2016.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 658 e seguintes):
Observa-se que o procedimento fiscal foi deflagrado tendo por referência
operações realizadas, nos períodos de apuração mencionados no parágrafo
anterior, pela sociedade empresária CBR - Industria Brasileira de Refrigerantes
Ltda, com inscrição no CNPJ sob o no 05.465.390/0001-99.
A autoridade fiscal informa que a Fiscalizada encontra-se com sua situação
cadastral baixada perante o CNPJ e que a Autuada (EMPARE – Empresa Paulista
de Refrigerantes Ltda) é sucessora da empresa Fiscalizada, razão por que os autos
de infração foram lavrados em nome da sucessora na condição de responsável por
sucessão.
Relata a autoridade fiscal que a Fiscalizada foi autuada também em relação ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, objeto do processo no 10865-
722.352/2018-31, sendo que os mesmos motivos utilizados naquele procedimento
para lavratura do Auto de Infração em nome da empresa Autuada EMPARE –
Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda, conforme Termo de Constatação emitido
em 05/09/2018, justificam também a autuação ora realizada mediante a mesma
qualificação do sujeito passivo.
Reproduziu-se, no Termo de Verificação Fiscal que instrui os autos de infração,
parte integrante do Termo de Constatação que subsidia o processo mencionado
no parágrafo anterior, viabilizando a responsabilidade por sucessão mencionada.
Dentre os elementos que indicam essa ocorrência estão: "a identidade de
endereço, a utilização das mesmas marcas e equipamentos, de iguais instalações,
a qualidade e quantidade dos bens produzidos e vendidos, o reduzido lapso
temporal entre essas vendas, a simultaneidade entre o início da exploração da
atividade econômica pela empresa EMPARE e a sua interrupção pela empresa CBR
e a transferência de empregados entre as empresas CBR e EMPARE."
Acrescenta-se que ambas (Fiscalizada/Sucedida e Autuada/Sucessora) fazem
parte de um grupo econômico reconhecido judicialmente "com objetivo de se
enriquecer às custas do não pagamento de tributos". Pondera que foi proferida
decisão nesse sentido no processo de execução fiscal no 0000950-
53.2015.403.6114, que tramita perante a 2a Vara Federal de São Bernardo do
Campo/SP (anexa). Após transcrição de trechos de peças dos processos judiciais
que menciona, a autoridade fiscal afirma que:
"Tendo em vista as informações constantes no MS no 0004311-15.2014.403.6114,
na Informação Fiscal (anexa) do Sr. Delegado da Receita Federal de São Bernardo
do Campo em resposta ao Mandado de Intimação n. 1403.2014.01194 solicitado
no MS no 0004311-15.2014.403.6114, 3a Vara Federal de São Bernardo do
Campo/SP e a decisão em processo de execução fiscal no 0000950-
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
3
53.2015.403.6114, 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP (anexa),
constatamos a existência de um grupo econômico comandado por Laerte
Codonho, detentor da marca de refrigerantes Dolly, o qual será responsável
solidariamente à empresa EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES
LTDA, CNPJ: 28.433.020/0001-75 neste Auto de Infração, conforme previsão do
inciso I do art. 124 do CTN..."[Destaques do original]
No que se refere ao crédito tributário constituído, a autoridade fiscal informa que
a Fiscalizada foi intimada a esclarecer por que a empresa não declarou em DCTF a
Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins devidas no exercicio de 2016, tendo
apresentado valores a recolher na EFD Contribuições. Em resposta, a Fiscalizada se
justifica com a alegação de que houve uma série de fraudes contábeis cometidas
contra a empresa no exercício 2016, com extravio de documentos, e que, por
encontrar-se extinta desde 2017, não mais é possível enviar a referida declaração.
A fiscalização verificou que os valores declarados de Contribuição para o Pis/Pasep
e da Cofins, nas EFD CONTRIBUIÇÕES de 2016, são compatíveis com os valores das
notas fiscais de saídas tributadas emitidas pela empresa e efetuou o lançamento
dos valores declarados na EFD CONTRIBUIÇÕES a titulo dessas contribuições a
recolher.
Conclui a Autuante que o lançamento de ofício deve ser efetuado com qualificação
da multa (150%), com base no disposto no inciso I do caput e no § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430/96, c/c o artigo 71 da Lei no 4.502/64, considerando-se o evidente
intuito de fraude e sonegação fiscal.
Assevera-se, ainda, que a conduta do contribuinte é tipificada como crime contra
a ordem tributária, previsto nos arts. 1° e 2° da Lei no 8.137, de 27/12/1990, e que
essa infração à legislação tributária federal acarretou a redução, em tese dolosa,
do recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da
Contribuição para o Pis/Pasep, relativamente ao ano-calendário 2016.
A ciência dos Autos de Infração foi dada a cada um dos sujeitos passivos
mencionados na autuação, ou seja, à sucessora-responsável e ao responsável
solidário, qualificado como real beneficiário. A EMPARE - Empresa Paulista de
Refrigerantes Ltda foi cientificada em 25/09/2019 (fl. 301), mesma data de ciência
do Sr. Laerte Codonho (fl. 306).
Quantos as impugnações apresentadas pelos Impugnantes, ora Recorrentes, o
acórdão recorrido bem resumiu as teses alegada (fls. 660):
A sociedade empresária Empare - Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda,
doravante denominada Primeira Impugnante, apresentou em sua defesa os
seguintes argumentos:
• Não adquiriu o fundo de comércio e nem o estabelecimento industrial da
empresa fiscalizada (CBR), de forma que não se aplica o quanto disposto no art.
133, inciso I, do Código Tributário Nacional ao presente caso. As razões arguidas
pela fiscalização para justificar a suposta sucessão não condizem com a realidade,
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
4
sobretudo pelo fato de a CBR ter sido dissolvida em decorrência de diversos
golpes contábeis que sofreu de seus contadores, não havendo prova de qualquer
pretensão negocial entre a empresa fiscalizada e a Impugnante;
• Inexiste Grupo Econômico criado para fraudar a legislação tributária, estando
ausente embasamento fático e jurídico para a responsabilização da Impugnante;
• As empresas Tholor do Brasil Ltda. (“Tholor”), BRABEB - Brasil Bebidas Eireli
(“Brabeb”) e EMPARE - Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda. (“Empare”), ora
Impugnante, compõem, de fato, a cadeia industrial dos refrigerantes Dolly, marca
nacionalmente conhecida. Elas, em conjunto com a empresa Maxxi, fazem a
industrialização/comercialização dos refrigerantes, abastecendo o mercado via
distribuidoras, varejistas e demais terceiros revendedores. Entretanto, a
participação de cada empresa na fabricação dos refrigerantes é facilmente
distinguível;
• A Tholor, estabelecida em Manaus/AM, é a produtora e fornecedora do xarope
de fruta, principal insumo dos refrigerantes Dolly, que é enviado para indústrias
especializadas localizadas no restante do Brasil, via de regra próximas ao mercado
consumidor, que costumam ser designadas de “envasadoras";
• A relação comercial da Tholor e demais empresas foi drasticamente alterada em
2017, quando, uma vez desbaratada fraude milionária perpetrada por prestadores
de serviços contábeis que atendiam empresas da cadeia produtiva, decidiu-se
pela criação da Brabeb e da Empare (Impugnante) para que assumissem as
atividades de envasamento que até então vinham sendo praticadas na cadeia por
outra envasadora (a Ragi/Ecoserv);
• A Brabeb, assim como a Tholor e a Impugnante, está sob controle comum do Sr.
Laerte Codonho, fornece serviços de industrialização por encomenda e de
armazenamento (tanto de estoques quanto de produtos acabados) em favor da
Impugnante;
• Porém, nem toda etapa de envasamento ocorre por empresas sob controle
comum da Tholor. No passado, também atuaram como envasadoras outras
entidades. A empresa fiscalizada (CBR) era uma dessas empresas, por exemplo.
Suas atividades foram encerradas por força de fraudes perpetradas pela empresa
responsável pela manutenção de sua contabilidade, o que inviabilizou
absolutamente a continuidade da sua atividade econômica;
• O intuito e finalidade, portanto, é exclusivamente a atividade produtiva em si,
sem desconsiderar para este fim a menor carga tributária, o que não se reveste de
planejamento ilícito. Em outras palavras, a existência deste fim comum dentre as
empresas não pode, nem deve, ser confundida com propósito fraudulento;
• Não procedem as alegações da fiscalização de que as entidades estariam
correntemente envolvidas em complexas operações com o único fim de
fraudarem o recolhimento de tributos. Afinal, as empresas praticam atividades
convencionais, quando muito se baseando em operações de industrialização por
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
5
encomenda amplamente conhecidas e inclusive reguladas pela legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI") e do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Comunicação e Transportes ("ICMS");
• Na prática, enquanto a Tholor é a fornecedora exclusiva do xarope base para os
refrigerantes, a Brabeb (no papel de industrializadora) armazena ou industrializa
produtos que pertencem à Impugnante (no papel de encomendante), sem que
necessariamente estes tenham de fisicamente passar pelos estabelecimentos
desta última. Naturalmente, a Brabeb é remunerada por sua atuação;
• A Fiscalização alega a ocorrência de fraude fiscal estruturada, sem trazer
qualquer comprovação no que diz respeito à suposta participação da Impugnante
com relação aos débitos que se originaram de fatos geradores praticados por
outra empresa (CBR – Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda.);
• Ainda que a Fiscalização não tenha explicitado em seu relatório de
embasamento à lavratura dos autos de infração ora impugnados, o que se buscou
aplicar foi o quanto disposto no parágrafo único do artigo 116 do CTN, para tentar
desconfigurar os negócios jurídicos celebrados por empresas que não são, nem de
longe, pertencentes a um mesmo grupo econômico;
• Ocorre que, por se tratar de uma norma com consequências severas ao
contribuinte, foi previsto expressamente que a aplicação dos efeitos do parágrafo
único do art. 116 do CTN estaria condicionada a regulamentação posterior pelo
legislador infraconstitucional, de modo a evitar abusos em sua aplicação, por se
tratar de norma geral subjetiva;
• A empresa fiscalizada (CBR) sofreu golpe perpetrado pela empresa responsável
por cuidar da contabilidade de diversas empresas ligadas à produção dos
refrigerantes da marca Dolly, o que gerou a maior parte dos débitos tributários
existentes em desfavor delas;
• Imaginava-se que as empresas estavam adimplentes com todos os tributos e
honorários judiciais devidos, quando na verdade as quantias destinadas a tais fins
eram desviadas pelos antigos colaboradores responsáveis pelo recolhimento e
pagamento dos valores em questão, visando benefício próprio, conforme
demonstrado a partir da leitura da confissão de Esaú Vespúcio Domingues e pelos
quadros ilustrativos expostos;
• Afora a apuração de responsabilidades no âmbito cível e criminal, as empresas
ligadas à marca Dolly vêm empreendendo todos os esforços necessários para
regularização dos débitos tributários surgidos em razão dos desvios
supramencionados. Esse esforço, assim como o golpe sofrido por tais empresas,
foi amplamente noticiado pelos principais meios de imprensa escrita e
televisionada do Brasil, conforme se demonstra;
• Fica claro que as fraudes cometidas pelos Srs. Esaú Vespúcio, Rogério Raucci e
Luís Alberto Travassos, deram causa a grande parte do débito que deu origem às
medidas judiciais de acautelamento que serviram de subsídio à fiscalização para a
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
6
indevida inclusão da Impugnante como responsável tributária nos autos de
infração atacados. Equivoca-se o Fisco, no entanto, uma vez que a Impugnante
não agiu, em momento algum, com planejamento tributário abusivo ou com
intenção de fraudar o Fisco, tampouco adquiriu fundo de comércio da empresa
fiscalizada (CBR);
• A fiscalização não comprovou, e nem poderia, por qual via a Impugnante teria
adquirido o fundo de comércio ou o estabelecimento industrial anteriormente
pertencente à CBR. Isso porque não houve transferência de propriedade à
Impugnante de quaisquer bens pertencentes à empresa fiscalizada. Tampouco
houve qualquer aproveitamento por parte da Impugnante do ponto comercial
(até porque se trata de indústria que fabrica refrigerantes);
• Conforme consta do relatório de fiscalização, a Impugnante possui sede na
cidade de Barueri e abriu uma filial no local onde antigamente funcionava a CBR
(na cidade de Tatuí) para a fabricação de refrigerantes;
• Ora, quisesse o Fisco arguir a responsabilidade por sucessão, deveria ter ele
instruído o procedimento fiscal com os documentos comprobatórios da referida
aquisição. Não o fazendo, acabou por não fazer prova de suas alegações;
• Aliás, não apenas não foi juntado qualquer documento que comprovasse tal
aquisição (do fundo de comércio ou do estabelecimento em si), como limitou-se o
Fisco a tão somente fazer menção a outro processo administrativo no qual teria
sido arguida a responsabilidade da Impugnante por sucessão. O raciocínio
constante do relatório fiscal não passa de mera conjectura de argumentos,
informações e datas, no qual se pretende arguir a suposta existência de confusão
patrimonial entre a CBR e a Impugnante para defender a sucessão empresarial
com fulcro no art. 133, I, do Código Tributário Nacional;
• A conclusão de que houve sucessão não prospera, já que:
- O fato de a Impugnante ter emitido notas fiscais no dia seguinte da formalização
do encerramento das atividades da CBR não significa que ela se instaurou ou
iniciou os seus trabalhos naquele mesmo dia, tampouco que a CBR estava
instalada no local até aquela mesma data e menos ainda que a Impugnante estava
se utilizando da “estrutura de funcionamento” anteriormente existente;
- O Fisco não fez prova de qual estrutura operacional a filial da Impugnante se
utiliza (em Tatuí), e
- O fato de a Impugnante ter se utilizado de alguns dos funcionários
anteriormente empregados pela CBR não caracteriza absolutamente qualquer
vínculo entre ambas as empresas, muito menos serve como prova de
transferência de fundo de comércio, já que a mão-de-obra no interior não é
abundante como nos grandes centros comerciais;
• Não existe nenhuma decisão judicial transitada em julgado, de aplicação
imediata, que declare a existência de grupo econômico fraudulento. Todas as
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
7
alegações neste sentido, feitas pelas Procuradorias Federal e Estadual de São
Paulo, estão ainda em fase cautelar, incidental ou de conhecimento, não podendo
servir de base, portanto, para conclusões precipitadas que somente irão
aumentar o volume de demandas judiciais e que certamente acarretarão
prejuízos ao próprio erário, por sua condenação em custas processuais e
honorários de sucumbência;
• Na perspectiva do que até aqui defendido, sobre responsabilidade por sucessão,
encontra-se extensa jurisprudência do CARF e do Superior Tribunal de Justiça;
• Não bastassem os argumentos já trazidos nos tópicos anteriores, boa parte dos
débitos lançados nos autos de infração impugnados é notadamente indevida, já
que os valores de PIS e de COFINS declarados pela CBR em sua EFD estão
majorados pela inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, como já é de amplo
conhecimento deste Órgão Julgador, em razão do julgamento do RE no 574.706
pelo C. Supremo Tribunal Federal;
• O C. Superior Tribunal de Justiça, orientando-se pela tese fixada pela Suprema
Corte, houve por bem alterar seu posicionamento histórico para decidir a favor da
exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas contribuições (REsps nos
1.536.341, 1.536.378, 1.547.701 e 1.570.532 julgados pela primeira turma em 04
de abril de 2017);
• Caso sejam efetivamente cobrados os valores de PIS e de COFINS lançados, o
que se toma apenas a título de argumentação, a Impugnante faz jus ao direito já
reconhecido judicialmente em sede de repercussão geral, de que seja abatida da
base de cálculo a parcela do ICMS destacada nas notas fiscais emitidas pela CBR à
época dos fatos geradores. Nesta hipótese, portanto, imprescindível a conversão
do julgamento em diligência, para que seja apurado o real valor devido a título
das referidas contribuições;
• A fiscalização aplicou multa qualificada (150%) sobre os valores de PIS e de
COFINS lançados nos autos de infração ora impugnados, sob o mesmo
fundamento que utilizou para justificar a inclusão do Sr. Laerte Codonho e da
Impugnante como responsáveis tributários pelos débitos, ou seja, sob a infundada
alegação de existência de intuito de fraude fiscal;
• Cumpre ressaltar, mais uma vez, que absolutamente nenhuma relação negocial
possui a Impugnante com a CBR, motivo por que não há que se falar na
responsabilidade por sucessão para o adimplemento das obrigações fiscais da
Fiscalizada (CBR);
• A tipificação de crime pressupõe a omissão de declarações ou a ausência de
recolhimento não apenas intencional, mas com a presença de dolo, de tributos
declarados. Ou seja, a pretensão do Fisco não se sustenta, uma vez que o tipo
penal depende diretamente da conduta do agente que, no caso, ainda precisaria
ter sido dolosa (intencional). A jurisprudência do CARF vai diretamente contra a
postura adotada pela fiscalização;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
8
• Mesmo na remota hipótese de não ser afastada a responsabilização da
Impugnante por débitos devidos pela CBR, ainda assim jamais poderá subsistir a
cobrança contra ela de multa qualificada por suposto ato de sonegação fiscal. Isso
porque a empresa sucessora não herda tal tipo de punição, mas tão somente os
débitos tributários eventualmente existentes contra a empresa sucedida,
conforme entendimento do CARF, e
• A multa lançada contra a Impugnante deve ser cancelada na íntegra, ou, quando
menos, reduzida ao patamar convencional de 75%, já que ela não tentou fraudar
o fisco com relação aos débitos de Contribuição para o Pis/Pasep e Cofins ora
impugnados, sobretudo pelo fato de que tais valores foram devidamente
informados pela CBR em sua EFD, não caracterizando omissão, e também pelo
fato de que (i) não há sequer nexo causal entre a ausência de recolhimento e as
alegações de suposto cometimento de fraudes fiscais pela Impugnante em outros
momentos empresariais e (ii) não houve a alegada sucessão empresarial.
A impugnação apresentada pelo Responsável Solidário, Sr. Laerte Codonho,
doravante denominado Segundo Impugnante, repete, pode-se dizer literalmente,
boa parte da argumentação apresentada pela sociedade empresária autuada,
apontada como Sucessora-responsável, especialmente no que diz respeito a:
afirmar a inexistência de grupo econômico; apresentar esclarecimentos sobre a
industrialização dos refrigerantes Dolly; descrever o processo produtivo dos
refrigerantes Dolly pelas empresas Tholor, Brabeb e Empare e a utilização de
mecanismo tradicional e amplamente regulado da industrialização por
encomenda; alegar o planejamento tributário lícito e a ausência de
regulamentação do art. 116, parágrafo único do CTN; informar sobre as fraudes
perpetradas contra as empresas ligadas à marca Dolly, e acusar o excesso de
cobrança de Pis e Cofins pela indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
No que toca à sua situação específica, o Segundo Impugnante (Responsável
solidário) alega que:
• Jamais teve qualquer relação de controle com a empresa fiscalizada (CBR),
aquela que efetivamente praticou o fato gerador, e as decisões judiciais invocadas
como justificativa para caracterização de ele estar à frente das operações que
demonstram a existência de grupo econômico criado com o objetivo de fraudar o
recolhimento de tributos não transitaram em julgado e sequer possuem natureza
declaratória ou constitutiva, não se prestando à aferição da conclusão pretendida
pela fiscalização;
• A fiscalização não logrou êxito em demonstrar qualquer embasamento jurídico
capaz de autorizar a responsabilização do Segundo Impugnante, pessoa física,
pelo débito em referência;
• A ausência de correlação do Segundo Impugnante com a CBR fica reforçada pelo
fato de ele ser sócio da Empare, que possui método de trabalho baseado na
fabricação de refrigerantes por encomenda, sendo a Brabeb a sua principal
parceira de fabricação, conforme explanado nos tópicos anteriores. A CBR, por
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
9
sua vez, era outra empresa que fazia o envasamento de produtos da marca Dolly,
não possuindo qualquer correlação com a Empare ou com a pessoa física do
Segundo Impugnante;
• A Fiscalização não conseguiu demonstrar em nenhum momento o “interesse
comum” do Segundo Impugnante em relação à situação que constituiu o fato
gerador. O que a Fiscalização pretende, na realidade, é a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa autuada por sucessão (Empare), para fazer
incidir a responsabilidade sobre o Segundo Impugnante, que faz parte do seu
quadro societário;
• São inaplicáveis ao presente caso os artigos 135, III, do Código Tributário
Nacional e 50 do Código Civil, uma vez que a pretensão à desconsideração da
personalidade jurídica não está acompanhada dos devidos fundamentos jurídicos
(dispositivos legais), tampouco encontra respaldo na realidade dos fatos;
• Na execução fiscal existente contra o Segundo Impugnante, mencionada no
relatório de fiscalização, bem como na própria Medida Cautelar Fiscal, toma-se
frágil evidência como motivo suficiente a embasar a total desconsideração de
toda a documentação constitutiva da principal empresa devedora (Ragi
Refrigerantes Ltda.), da qual o Segundo Impugnante também nunca foi sócio. Tal
medida é temerária e não pode prevalecer;
• O Segundo Impugnante, por mais que seja empresário há anos, tendo realmente
iniciado o movimento de criação da marca Dolly, não é e nunca foi sócio ou
administrador da pessoa jurídica devedora principal. Incluí-lo como responsável
por todo e qualquer débito que envolva alguma empresa participante da
fabricação dos produtos Dolly (no caso a CBR) é rasgar o texto da lei, violar o
instituto da personalidade jurídica e afrontar os princípios da legalidade, da
segurança jurídica, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa;
• A fiscalização foi realizada contra a empresa CBR e não contra a Empare,
tampouco contra o Segundo Impugnante. O débito atacado, lançado por sucessão
e responsabilização diretamente contra a Empare e o Segundo Impugnante, sem a
intimação prévia dos mesmos a prestarem os devidos esclarecimentos (como foi
feito com a CBR), fere os princípios do contraditório e da ampla defesa;
• As medidas cautelares não têm o condão de apurar responsabilidades
definitivas. Não se tratam de ações declaratórias. O objetivo de tais ações,
utilizadas como embasamento à responsabilização do Segundo Impugnante na
presente fiscalização, é única e exclusivamente obter garantias patrimoniais à
satisfação do débito constituído contra a empresa Ragi/Ecoserv nos autos das
execuções fiscais a elas relacionadas. Sendo assim, há que se delimitar a
coresponsabilidade aos sócios e administradores efetivamente constituídos na
documentação oficial da empresa fiscalizada (CBR);
• Sobre a multa qualificada, observa-se que a fiscalização atribuiu ao Segundo
Impugnante o ato doloso referente à ausência de recolhimento do PIS e da
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
10
COFINS declarados na EFD da empresa CBR, lançados contra a empresa Empare.
Cumpre ressaltar, mais uma vez, que absolutamente nenhum poder de gerência
ou administração possuía o Segundo Impugnante com relação à CBR, tampouco
fazia ele parte do quadro societário ou administrativo de tal empresa. Sendo
assim, nunca teve qualquer poder para optar pelo recolhimento ou não dos
tributos impugnados;
• O entendimento do CARF com relação à aplicação da multa qualificada vai além
da simples intenção de não recolhimento. A jurisprudência é clara no sentido de
que é preciso que fique claramente configurado o dolo (intuito fraudulento) no
ato da omissão ou não recolhimento de tributos, e
• O Segundo Impugnante não tentou fraudar o fisco com relação aos débitos de
Pis/Pasep e Cofins ora impugnados, sobretudo pelo fato de que tais valores foram
devidamente informados pela CBR em sua EFD, não caracterizando omissão, e
pelo fato de que não há sequer nexo causal entre a ausência de recolhimento e as
alegações de suposto cometimento de fraudes fiscais pelo Segundo Impugnante
em outros momentos empresariais.
Veio aos autos, também, impugnação apresentada pela sociedade empresária
Fiscalizada, a CBR - Indústria Brasileira de Regrigerantes Ltda., inscrita no CNPJ sob
o no 05.465.390/0001-99, apontada como sucedida pela empresa autuada como
Sucessoraresponsável. A terceira impugnação também repete, pode-se dizer
literalmente, boa parte da argumentação apresentada pela sociedade empresária
Autuada, Primeira Impugnante, apontada como Sucessora-responsável, no que
diz respeito a: afirmar a inexistência de grupo econômico; prestar esclarecimentos
sobre a industrialização dos refrigerantes Dolly; descrever o processo produtivo
dos refrigerantes Dolly pelas empresas Tholor, Brabeb e Empare e a utilização de
mecanismo tradicional e amplamente regulado da industrialização por
encomenda; alegar o planejamento tributário lícito e a ausência de
regulamentação do art. 116, parágrafo único do CTN; expor as fraudes
perpetradas contra as empresas ligadas à marca Dolly, e acusar o excesso de
cobrança de Pis e Cofins pela indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
No que toca à sua situação específica, na terceira impugnação alega-se que:
• A fiscalização aplicou multa qualificada (150%) sobre os valores de Pis/Pasep e
de Cofins lançados nos autos de infração ora impugnados, sob o mesmo
fundamento que utilizou para justificar a inclusão do Sr. Laerte Codonho e da
Empare como responsáveis tributários pelos débitos, ou seja, sob a infundada
alegação de existência de intuito de fraude fiscal;
• Há a pretensão de co-responsabilizar a CBR - Indústria Brasileira de
Refrigerantes Ltda por suposto cometimento de crime de sonegação fiscal, uma
vez que também dela está sendo cobrada a multa qualificada (de 150%), sob a
alegação de suposto dolo na falta de recolhimento dos tributos lançados. Nada
mais absurdo! A tipificação de tal crime pressupõe a omissão de declarações ou a
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
11
ausência de recolhimento não apenas intencional, mas com a presença de dolo,
de tributos declarados;
• Absolutamente nenhuma relação negocial possui a CBR - Indústria Brasileira de
Refrigerantes Ltda com a Empare, tampouco com o Sr. Laerte Codonho. Sendo
assim, não há que se falar na sua responsabilidade por suposto ato doloso, pois a
Tercdeeira Impugnante declarou os valores em sua EFD, demonstrando, no
mínimo, boa-fé;
• O entendimento do CARF com relação à aplicação da multa qualificada vai além
da simples intenção de não recolhimento. A jurisprudência é clara no sentido de
que é preciso que fique claramente configurado o dolo (intuito fraudulento) no
ato da omissão ou não recolhimento de tributos;
• Não há como se falar em multa qualificada se a própria fiscalização adotou
como critério para o lançamento fiscal os valores declarados pela empresa na EFD
contribuições e reconheceu que os valores estavam corretos, e • Conforme se
sabe, é pacífico o entendimento no sentido de que o mero inadimplemento
tributário não constitui ilícito sequer para atrair a responsabilidade do
administrador (Súmula 430 do STJ); pelo mesmo raciocínio, se a CBR - Indústria
Brasileira de Refrigerantes Ltda declarou o valor que a própria fiscalização
entendeu como correto, mas apenas não efetuou o pagamento, não há que se
falar na multa qualificada.
Ao julgar a impugnação apresentada pelos contribuintes, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário constituído pelo lançamento relativo à Contribuição
para o PIS/PASEP e COFINS do período correspondente aos meses de maio a setembro, novembro
e dezembro de 2016, bem como mantendo a qualificação da sociedade empresária EMPARE e o
Sr. Laerte Codonho como sujeitos passivos, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/05/2016,
30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016,
30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016 BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO.
Tendo havido o questionamento, mediante embargos declaratórios, sobre o
contorno e abrangência do julgado do STF na apreciação do RE no 574.706/PR,
enquanto não houver a resposta e inexistente a manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional sobre o tema, não há como excluir, da base de cálculo
da Cofins objeto de lançamento, o valor do ICMS.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/05/2016,
30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO.
Tendo havido o questionamento, mediante embargos declaratórios, sobre o
contorno e abrangência do julgado do STF na apreciação do RE no 574.706/PR,
enquanto não houver a resposta e inexistente a manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional sobre o tema, não há como excluir, da base de cálculo
da Contribuição para o Pis/Pasep objeto de lançamento, o valor do ICMS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016,
31/12/2016 SUCESSÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL.
SUBSIDIARIEDADE INVERSA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada a aquisição informal de fundo de comércio, assim entendido o
complexo de bens, materiais ou não, dos quais o comerciante se serve na
exploração de seu negócio, e tendo a sucedida cessado a exploração da atividade,
a sucessora responde integralmente (embora não exclusivamente) pelos tributos
devidos até a data do ato.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE EM
COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
São solidariamente responsáveis pelos débitos tributários as pessoas físicas e
jurídicas envolvidas nos grupos econômicos de fato, assim entendidos aqueles
criados exclusivamente para reduzir riscos (repassando-os ao mercado), agindo
como uma unidade nos benefícios e como entidades distintas nos malefícios.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Se a conduta das empresas e pessoas integrantes do grupo econômico irregular,
mediante utilização de interpostas pessoas, constantes modificações de
endereço, interrupção de atividades, abandono de empresas com passivo
tributário elevado e não cumprimento de obrigações acessórias retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, caracteriza-se a sonegação e, por via de
consequência, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
FRAUDE.
PREPOSTOS.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO
EX
LEGE.
RESPONSABILIDADE.
Sendo a imposição tributária decorrente de lei, a ignorância ou o descuido na
escolha do profissional ou na execução dos serviços contratados relativos aos
tributos devidos não eximem o sujeito passivo do cumprimento das obrigações
correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
13
Posteriormente, foram interpostos recursos voluntários.
LAERTE CODONHO em suas razões recursais alegou, em síntese, que:
- Inexiste grupo econômico criado para fraudar a legislação tributária, eis que as
pessoas jurídicas possuem papéis nitidamente distintos no ciclo de fabricação dos
refrigerantes Dolly;
- O v. acórdão teria incorrido em equívoco ao interpretar o art. 116, parágrafo
único, do CTN, ao atribuir a responsabilidade solidária por tributos e penalidades
referentes a fatos geradores dos quais o Recorrente é completamente alheio,
posto que nunca foi sócio ou administrador da empresa fiscalizada (CBR);
- A Recorrente sofreu golpes perpetrados pela empresa responsável por cuidar da
contabilidade de diversas empresas, o que gerou a maior parte dos débitos
tributários em desfavor das empresas ligadas à marca Dolly, acostando aos autos
inúmeros documentos, como termo de declarações prestados em Delegacia e
matérias jornalísticas, afirmando que os Srs. Esaú Vespúcio, Rogério Raucci e Luís
Alberto Travassos que teriam dado causa a grande parte do débito;
- Ser inaplicável o art. 124, I, do CTN no caso em questão, em razão da fiscalização
não ter demonstrado qualquer embasamento jurídico capaz de autorizar a
responsabilização do Recorrente, pessoa física, pelo débito em referência;
- Houve excesso de cobrança de PIS e COFINS pela indevida inclusão do ICMS em
sua base de cálculo, requerendo seja convertido o julgamento em diligência para
que seja apurado o real valor devido a título das referidas contribuições;
- Deve ser afastada a multa qualificada de (150%) sobre os valores de PIS e de
COFINS, eis que inexistiu intuito de fraude fiscal.

EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA, em suas razões, alegou:
- A inexistência de grupo econômico criado para fraudar a legislação tributária, eis
que as pessoas jurídicas possuem papéis nitidamente distintos no ciclo de
fabricação dos refrigerantes Dolly;
- O v. acórdão teria incorrido em equívoco ao interpretar o art. 116, parágrafo
único, do CTN, ao atribuir a responsabilidade solidária por tributos e penalidades
referentes a fatos geradores dos quais o Recorrente é completamente alheio;
- A Recorrente sofreu golpes perpetrados pela empresa responsável por cuidar da
contabilidade de diversas empresas, o que gerou a maior parte dos débitos
tributários em desfavor das empresas ligadas à marca Dolly, acostando aos autos
inúmeros documentos, como termo de declarações prestados em Delegacia e
matérias jornalísticas, afirmando que os Srs. Esaú Vespúcio, Rogério Raucci e Luís
Alberto Travassos que teriam dado causa a grande parte do débito;
- Ausência de responsabilidade da Recorrente por sucessão – inaplicabilidade do
art. 133, I, do CTN, na medida em que não teria ocorrido a sucessão, eis que não
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
14
houve a transferência de propriedade à Recorrente de quaisquer bens da
empresa fiscalizada, que não adquiriu o fundo de comércio ou mesmo o
estabelecimento industrial da empresa fiscalizada (CBR).
- Que houve excesso de cobrança de PIS e COFINS pela indevida inclusão do ICMS
em sua base de cálculo, requerendo seja convertido o julgamento em diligência
para que seja apurado o real valor devido a título das referidas contribuições;
- Que deve ser afastada a multa qualificada de (150%) sobre os valores de PIS e de
COFINS, eis que inexistiu intuito de fraude fiscal.
Por fim, a Recorrente CBR – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA,
alegou em suas razões de recurso que:
- A Recorrente sofreu golpes perpetrados pela empresa responsável por cuidar da
contabilidade de diversas empresas, o que gerou a maior parte dos débitos
tributários em desfavor das empresas ligadas à marca Dolly, acostando aos autos
inúmeros documentos, como termo de declarações prestados em Delegacia e
matérias jornalísticas, afirmando que os Srs. Esaú Vespúcio, Rogério Raucci e Luís
Alberto Travassos que teriam dado causa a grande parte do débito;
- Houve excesso de cobrança de PIS e COFINS pela indevida inclusão do ICMS em
sua base de cálculo, requerendo seja convertido o julgamento em diligência para
que seja apurado o real valor devido a título das referidas contribuições;
- Deve ser afastada a multa qualificada de (150%) sobre os valores de PIS e de
COFINS, eis que inexistiu intuito de fraude fiscal ou ao menos ser reduzida ao
patamar de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Trata-se de recursos interpostos pelas partes recorrentes em face de decisão da DRJ
que manteve o lançamento tributário, mantendo a responsabilidade do sócio e de empresa
sucessora.
No entanto, preliminarmente, verifica-se que para análise dos pressupostos de
admissibilidade recursal, especificamente, a tempestividade, faz-se imprescindível a verificação
inequívoca da data em que as partes foram efetivamente intimadas da decisão recorrida, senão,
vejamos.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.609 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726606/2019-78
15
Da análise dos autos, constata-se a insuficiência de elementos probatórios que
permitam aferir, com a segurança jurídica necessária, a data da intimação do recorrente Sr. Laerte
Codonho do acórdão da DRJ que julgou a impugnação.
Observa-se que o Aviso de Recebimento juntado aos autos, direcionado ao Sr.
Laerte Codonho, retornou com a anotação de “mudou-se”, indicando a não concretização da
intimação por esse meio.
Ademais, causa certa estranheza o lapso temporal transcorrido entre a expedição
da intimação (fls. 698 e 699) e a interposição dos recursos pelas partes. Conforme se depreende
dos autos, a intimação da decisão foi expedida em 09 de março de 2020. No entanto, verifica-se
da análise das solicitações de juntada (fls. 703 e 704) que dois recursos foram protocolados em
01/07/2020 e o terceiro, mais tardiamente, somente em 10/12/2020.
Essa significativa disparidade entre o ato de comunicação processual (intimação) e a
efetiva manifestação recursal, aliada a ausência/fragilidade dos comprovantes de intimação dos
contribuintes existentes nos autos, suscita fundada dúvida acerca da tempestividade dos apelos.
É cediço que a tempestividade configura pressuposto extrínseco de admissibilidade
recursal, cuja ausência obsta o conhecimento do mérito da insurgência.
Dessa forma, a ausência de certeza quanto à data em que os recorrentes tomaram
ciência inequívoca da decisão impede a análise segura deste requisito extrínseco essencial, sendo
prudente, com o fito de garantir o devido processo legal, bem como o contraditório a ampla
defesa, a conversão do julgamento em diligência para elucidação da questão.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem verifique a tempestividade do recurso voluntário do Sr. Laerte Codonho.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 887
DF CARF MF
Original